Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009072-45.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), CICERO RENATO DA SILVA - CPF: 492.838.205-68 (EMBARGANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1009072-45.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
CICERO RENATO DA SILVA

EMBARGADO:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANTO AO EXCESSO DA EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – DESCONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO (QUE DETERMINA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO) – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DO ERRO

POR AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO PRAZO LEGAL –

DESPROVIMENTO
– OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, com o acolhimento da tese de que os honorários advocatícios devem ter como base o valor da causa ainda que tenham sido fixados sobre o valor da condenação, por não ter a parte contrária impugnado tal questão no prazo legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CICERO RENATO DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 133971192) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 133913157, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em síntese, sustenta o embargante que no caso dos autos não se trata de um erro material, ou seja, literal troca de números, propriamente da escrita ou digitação, sendo o erro na base de cálculo dos honorários advocatícios sujeito à preclusão.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Sem contrarrazões (ID 135944657).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega não se tratar de um erro material, ou seja, literal troca de números, propriamente da escrita ou digitação, bem como que o erro na base de cálculo dos honorários advocatícios está sujeito à preclusão.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, com o acolhimento da tese de que os honorários advocatícios devem ter como base o valor da causa, ainda que tenham sido fixados sobre o valor da condenação, por não ter a parte contrária impugnado tal questão no prazo legal.

Contudo, tais questões foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão recorrido, inexistindo vícios a serem sanados
.
Vejamos:

“Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto por
CÍCERO RENATO DA SILVA
no
Cumprimento de Sentença
movido em face da
MULTIMARCA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade quanto ao excesso da execução dos honorários sucumbenciais, determinando que o exeqüente procedesse às devidas correções dos cálculos.

Pois bem
.

Observa-se que ao requerer a penhora
on line
, a parte exeqüente fundamentou seu pedido na alegação de que os honorários de sucumbência teriam sido fixados sobre o valor da causa (ID 75100903).

Contudo, verifica-se que o pedido para que a referida verba fosse elevada com base no valor do contrato foi indeferido, conforme se extrai da ementa do acórdão exeqüendo:

“
EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INTEPESTIVIDADE DO RECURSO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONSÓRCIO DE CAMINHÃO

– ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA COM PROMESSA DE VENDA -

RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM

INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO –

ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade do apelo se constatado que este foi protocolado no ultimo dia do prazo recursal.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Comprovado que a adesão ao consórcio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da requerida, que assegurou contemplação imediata, e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Não resta dúvida de que a

conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida apenas para que autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do caminhão que seria utilizado em seu trabalho, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio.

Há de ser mantido o valor da indenização por dano moral se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não prospera o pedido para que honorários de sucumbência sejam elevados utilizando como base de cálculo o valor do contrato, pois de acordo com 85, § 2o do CPC/15, nas causas em que houver condenação, a referida verba deverá ser fixada sobre valor do proveito econômico obtido, ficando adstrita ao percentual entre 10% a 20%, com observância dos critérios legalmente estabelecidos.

Descabe

condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15
. -” G.N. (ID 54542887 dos autos de origem)

Portanto, constata-se que os valores bloqueados, conforme cálculos apresentados pelo exequente, não estão de acordo com o comando judicial.

Aliás, não há controvérsia quanto ao referido erro, tanto que o próprio agravante/exequente confessa nas razões recursais que os honorários sucumbenciais indicados e bloqueados são superiores ao devido.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal no pedido de reconhecimento de preclusão consumativa em relação à possibilidade de corrigir o equívoco, uma vez que a parte executada/agravada não teria se manifestado no prazo legal sobre o excesso de execução.

Sobre o tema, convém salientar que segundo o entendimento sedimentado pelo STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao julgador, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que decida em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte tem orientação de que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Incidência do enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal.

3. Em relação aos honorários advocatícios fixados, nos termos da jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, o cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, a qual prevê que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa."

4. Agravo interno improvido
.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.720.927/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. DEPÓSITO E LEVANTAMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível a sua análise mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada. Precedentes.

3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ.

4. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.085.297/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018.)

Portanto, escorreita a decisão agravada que, apesar da aparente intempestividade da exceção de pré-executividade, acolheu o pedido quanto ao erro relativo ao valor dos honorários de sucumbência, determinando que a parte exeqüente procedesse às devidas correções no cálculo do débito, adequando-o ao acórdão exeqüendo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.- ”
(ID 133913157)

Ademais, ao contrário do que quer fazer crer o embargante, o erro material não consiste apenas em erro de digitação, mas trata-se de erro perceptível, que necessita ser corrigido por não refletir a realidade da situação definida na sentença, exatamente como ocorre nos autos.

Destarte, se não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022